Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução.
2. O Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvidas de que todos que participam da cadeia negocial, na condição de fornecedores, devem responder por eventual dano causado ao consumidor.
3. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio, é imperiosa a manutenção da medida assecuratória, enquanto se apura as responsabilidades das empresas envolvidas, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória do consumidor, parte hipossuficiente na relação negocial.
4. Recurso não provido.